Tribunal: TJDFT
Processo: 0722718-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga a respeito da preliminar aventada em contrarrazões acerca da ilegitimidade de parte (ID 48302855). Publique-se. Intime-se.